Tribunal: CARF
Processo: 10930.001556/2005-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.001556/2005-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.951 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de junho de 2024
Recorrente
NELIO NILTON NIERO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2000
ITR. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DITR E MULTA DE
OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
A entrega intempestiva da Declaração do Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (DITR), antes de iniciado o procedimento fiscal, enseja o
lançamento da multa por atraso aplicada sobre o valor do imposto declarado,
sendo indevida a exigência sobre o imposto apurado de ofício em
procedimento fiscal, cuja penalidade tem fundamento legal diverso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por unanimidade
de votos, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para reduzir a multa aplicada para o
valor mínimo de R$ 50,00, em face da entrega extemporânea da DITR relativa ao ano-calendário
autuado.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Marcelo Milton da Silva Risso, Wilsom de Moraes Filho, Andressa Pegoraro
Tomazela, Flavia Lilian Selmer Dias (suplente convocada) e Wilderson Botto.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 36/42):
Por meio do Auto de Infração eletrônico de fl. 12, o contribuinte acima identificado foi
intimado a recolher o crédito tributário, a título de Multa por Atraso na Entrega da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.001556/2005-99
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.951 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001556/2005-99

declaração do ITR do exercício de 2000, no valor de R$ 8.018,27, incidente sobre o
imóvel rural denominado "Seringal Bela Vista", localizado no município de
11achadinho D 'Oeste - RO, com área total de 21.671,4 ha, cadastrado na SRF sob o
n°3.880.321-6.
2. Às fls.01/100 interessado impugnou o Auto, alegando, em síntese:
I - que, sem qualquer manifestação ou ação do poder público, espontaneamente
apresentou sua DITR, protegido de forma inequívoca pelo disposto no art. 138 do CTN,
transcrito pelo requerente que também cita fontes e transcreve alguns trechos de obras.
Logo, uma vez que a apresentação da declaração do ITR ocorreu de forma espontânea
sem qualquer ato por parte da administração, requer desde já os benefícios contidos no
citado art. 138 do CTN, anulando o lançamento contestado;
II - que o lançamento foi efetuado utilizando a base de cálculo errada, desconsiderando
o imposto devido por ele apurado e que, em flagrante ilegalidade, desrespeitou o
estabelecido no art. 7" da Lei 9.393/96, utilizando o valor lançado em procedimento de
oficio e que foi impugnado no processo 10240.000816/2004-04, o qual encontra-se em
análise na DRJ/Recife - PE;
III - que, ao assim proceder, o autuante prejulgou e condenou o interessado, objetivando
exclusivamente prejudicá-lo, afrontando o Estado Democrático de Direito e ao próprio
contribuinte;
IV - por fim, que foram utilizados critérios distintos na apuração da multa, "dois pesos e
duas medidas", já que o mesmo servidor que lavrou este Auto, fez outros três, referentes
aos Exercícios de 1999, 2000 e 2001 e a outro imóvel rural de propriedade de Adalberto
Luiz Niero, de área contígua e com a mesma motivação, qual seja, o atraso na entrega
da declaração. Entretanto, nesses casos, utilizou a base de cálculo correta, qual seja, o
imposto devido apurado pelo interessado. Tal fato denota discricionarismo fiscal, que
vicia o lançamento, ensejando sua improcedência.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2000
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DITR. BASE DE CÁLCULO.
Deve ser mantida a exigência relativa à multa por atraso na entrega c/a DITR, quando
restar comprovada sua entrega fora do prazo previsto na legislação de regência, sendo
que esta incide sobre o imposto devido apurado em procedimento de oficio e mantido
após instaurado o litígio, e não sobre o imposto declarado.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A exclusão de responsabilidade pelo cometimento de infração legislação tributária,
prevista no art. 138 do CTN, é inaplicável às penalidades pecuniárias decorrentes do
inadimplemento de obrigações acessórias.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Exercício: 2000
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas pelos órgãos colegiados não se constituem em
normas gerais, posto que inexiste lei que lhes atribua eficácia normativa, razão pela qual
seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, sendo àquela
objeto da decisão.
Lançamento Procedente.
Cientificado da decisão, em 09/02/2007 (fls. 45), o contribuinte, em 06/03/2007,
interpôs recurso voluntário (fls. 47/54), insurgindo-se contra a manutenção da autuação,
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.951 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001556/2005-99

reportando-se e repisando as alegações da peça impugnatória, no sentido da aplicação
concomitante da multa por atraso na entrega da declaração com a multa de ofício, diante do
segundo lançamento realizado, trata-se de conduta vedada pela jurisprudência deste Conselho
Administrativo, constituindo em impeditivo para o segundo lançamento realizado. Alega ainda
que, na remota hipótese de manutenção da multa, deverá se aguardar o julgamento do processo
matriz, dada a íntima relação de causa e efeito estabelecida em ambos os feitos. Cita
jurisprudência administrativa a justificar as pretensões recursais. Requer, ao final, a reforma da
decisão recorrida com o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 55/72.
Em 15/10/2008, a 2a Câmara do 3o Conselho de Contribuintes, por unanimidade,
rejeitou as preliminares arguidas e, por maioria, converteu o julgamento em diligência, para que
a unidade preparadora, dentre outros, certifique se houve autuação para modificação do crédito
tributário relativo ao imóvel em questão e ao que se refere a multa aplicada, devendo, caso tenha
ocorrido autuação, respectiva impugnação e ainda sem decisão administrativa final, que fique
suspenso o presente feito até final e irrecorrível decisão do processo no qual é exigido o crédito
tributário relativo ao imóvel em análise; instrua os autos com cópia da decisão final e do
comprovante de intimação do contribuinte; informe o valor histórico efetivo do imposto devido
pelo contribuinte para o ano em debate; e cumprida a diligência, retornem os autos ao Colegiado
para continuidade do julgamento (fls. 75/80), cuja diligência restou efetivamente cumprida, em
03/05/2023 (fls. 97/129), sendo-me distribuído o presente processo, em 01/03/2024, para
prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da entrega intempestiva da declaração de ajuste anual – da multa de ofício
aplicada:
O litígio recai sobre a penalidade de ofício aplicada pela entrega intempestiva da
DITR/2000 – que ocorreu efetivamente em 14/10/2003, portanto 37 meses, importando na
aplicação da multa de 37%, no valor de R$ 8.018,27, calculada sobre o imposto ajustado em
procedimento de oficio, após instaurado o litígio referente ao ITR do exercício autuado –
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.951 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001556/2005-99

buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido da
adequação do valor da multa de ofício aplicada, a incidir sobre o imposto declarado.
Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que a pretensão recursal merece
parcialmente prosperar.
Quanto ao lançamento propriamente dito, indene de dúvida que a exigência da
multa por atraso na entrega da DITR/2000, encontra-se prevista e regulamentada na legislação de
regência (art. 7o e 9o da Lei n° 9.393/96), importando sua base de cálculo no valor
correspondente a 1% por mês de atraso ou fração sobre o imposto devido, não inferior a R$
50,00, não podendo assim ser dispensada, uma vez que inconteste o atraso no cumprimento da
obrigação acessória por parte do contribuinte.
Neste ponto, dada a pertinência e por se amoldar perfeitamente ao caso
vertente, vale transcrever excertos do bem lançado e fundamentado voto condutor, proferido no
Acórdão no 2402-007.644 (sessão de 08/10/2019), onde o ilustre conselheiro relator, Francisco
Ibiapino Luz, com percuciência assim manifestou suas convicções, cujas razões de decidir
perfilho:
Delimitação da lide
Consoante visto no Relatório, a matéria em litígio se refere à multa por atraso na
entrega da DITR/2000, a qual, no entender da Recorrente somente poderia incidir
sobre o imposto por ela declarado ou sobre aquele fixado no julgamento definitivo do
recurso interposto contra a autuação de ofício que, indevidamente, serviu-lhe de base.
Logo, a problemática a ser solucionada diz respeito ao alcance dado à expressão
"imposto devido" pelo art. 7o da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996.
Posta assim a questão, passo à análise da controvérsia suscitada.
Conforme o art. 113, §§ 1o, 2o e 3o da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, somente
há duas espécies de obrigações tributárias impostas ao contribuinte, quais sejam: a
principal e a acessória. A primeira trata do pagamento de tributo ou penalidade; a
segunda diz respeito a todas as imposições feitas ao sujeito passivo no interesse da
arrecadação ou da fiscalização dos tributos. Ademais, esta última se transforma em
principal no tocante ao pagamento de penalidade pecuniária, quando legalmente
prevista. Confira-se:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por
objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente
com o crédito dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou
da fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se
em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Olhando em dita perspectiva, a apresentação da DITR é uma obrigação tributária
acessória, cujo fato gerador está delimitado no art. 115 do mesmo Código, que
assim estabelece:
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma
da legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure
obrigação principal.
Até então, relevante registrar que reportada obrigação acessória poderá ser definida pela
legislação tributária, e não exclusivamente por meio de lei, bem como se converterá em
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.951 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001556/2005-99

penalidade pecuniária se houver previsão legal – obrigação principal – quando
descumprida.
Por oportuno, a matriz legal que ampara dito procedimento fiscal – lançamento da multa
por atraso na entrega da DITR – está contida no nos arts. 4o, 7o, 8o e 9o da já
apontada Lei no 9.393, de 1996. Nesse contexto, o contribuinte – assim entendido
como o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a
qualquer título – deverá entregar, nas datas e condições fixadas pela Receita Federal do
Brasil (RFB) o Documento de Informação e Apuração do ITR (DIAT), assim como o
Documento de Informação e Atualização Cadastral do ITR (DIAC), os quais compõem
a Declaração do ITR - DITR - correspondente a cada imóvel de sua propriedade.
Confirma-se:
Art. 4o Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu
domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.
Art. 7o No caso de apresentação espontânea do DIAC fora do prazo
estabelecido pela Secretaria da Receita Federal, será cobrada multa de 1%
(um por cento) ao mês ou fração sobre o imposto devido não inferior a R$
50,00 (cinquenta reais), sem prejuízo da multa e dos juros de mora pela falta ou
insuficiência de recolhimento do imposto ou quota.
Art. 8o O contribuinte do ITR entregará, obrigatoriamente, em cada ano, o
Documento de Informação e Apuração do ITR - DIAT, correspondente a cada
imóvel, observadas data e condições fixadas pela Secretaria da Receita Federal.
[...]
Art. 9o A entrega do DIAT fora do prazo estabelecido sujeitará o contribuinte à
multa de que trata o art. 7o, sem prejuízo da multa e dos juros de mora pela
falta ou insuficiência de recolhimento do imposto ou quota.
Em decorrência do acima exposto, a Receita Federal do Brasil fixa o prazo para a
entrega anual da DITR, cuja apresentação extemporânea faz surgir o fato gerador da
obrigação principal referente à penalidade pecuniária pelo descumprimento de
mencionada obrigação acessória, caracterizada pela multa de 1% (um por cento) ao mês
ou fração sobre o imposto devido não inferior a R$ 50,00 (cinquenta reais). Nesse
mister, por meio da Instrução Normativa SRF n° 75, de 20 de julho de 2000, a
Repartição Fiscal estabeleceu o dia 29/9/2000 como o termo final de apresentação da
mencionada DITR do exercício do respectivo exercício. Confira-se:
Art. 3o A DITR deverá ser entregue até o dia 29 de setembro de 2000.
Quanto a isso, consta nos autos que a contribuinte entregou com atraso a DITR/2000,
em 4/12/2000, o que implicou a presente atuação, em 13/04/2005, conforme auto de
infração à e-fl. 10. No caso, há de se ressaltar que a problemática se apresentou a partir
da base de cálculo escolhida pelo autuante, que foi o imposto apurado no procedimento
fiscal, e não aquele declarado espontaneamente pela Contribuinte.
Por oportuno, a citada Lei traz, em seu art. 14, § 2o, o fundamento do procedimento de
ofício que pretenda apurar eventual descumprimento da legislação tributária por parte
do contribuinte. Confira-se:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou
fraudulentas, a Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao
lançamento de ofício do imposto, considerando informações sobre preços de
terras, constantes de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área
tributável e grau de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de
fiscalização.
[...]
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.951 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001556/2005-99

§ 2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas
aplicáveis aos demais tributos federais.
Analisando sistematicamente os dispositivos legais em comento, infere-se que o eixo
mandamental da multa por atraso na entrega da DITR (art. 7o) é infinitamente
distinto daquele da multa de ofício, própria do procedimento fiscal (art. 14, § 2o).
Isto, por si só, já afasta a pertinência da presente autuação por absoluta ausência de
amparo legal, já que, conforme se pode ver a seguir, o legislador foi claro e preciso
quando definiu:
1. a multa por atraso na entrega da DITR, empregou a expressão [...] apresentação
espontânea [...], estabelecendo que a alíquota aplicável será variável de 1% (um por
cento) ao mês ou fração sobre o imposto devido não inferior a R$ 50,00 (cinquenta
reais), sem prejuízo da multa e dos juros de mora pela falta ou insuficiência de
recolhimento do imposto ou quota (art. 7o); (grifo nosso)
2. a multa aplicável às infrações apuradas em procedimento de ofício, delimitou
sua incidência a situações específicas, nesses termos: No caso de falta de entrega do
DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação ou prestação de informações inexatas,
incorretas ou fraudulentas [...]. Ademais, não deixou margem para a aplicação de
outro percentual, senão aqueles dispostos no art. art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996 (art. 14, § 2o). (grifo nosso)
Nesse entendimento, considerando que a definição deve abranger o todo definido e tão
somente ele, como correlacionar uma infração à outra, se a própria Lei no 9.393, de
1996, as trata de modo e em contextos distintos. Afinal, o início do procedimento
fiscal afasta a espontaneidade vista na penalidade por descumprimento da obrigação
acessória - art. 7o (apresentação espontânea) – e a infração apurada por ocasião de sua
conclusão tem penalidade diversa - art. 14, § 2o (multa de ofício). Logo, infere-se que a
primeira incide sobre o valor do imposto devido, este aquele declarado
espontaneamente pelo contribuinte, sendo a segunda aplicada quando houver falta
de apresentação da DITR ou a prestação de informações inverídicas.
Mais precisamente, a multa por atraso na entrega da declaração se restringe às
situações em que há a entrega da DITR, a qual, embora atrasada, carregada da
presunção de boa-fé do contribuinte, bastando a prova de sua intempestividade. De
outro modo, na multa de ofício, a falta da entrega de mencionada declaração, assim
como a inexatidão das informações nela prestadas terão de ser provadas. Nesse
cenário, não seria razoável a decisão de origem prosperar, pois, a nosso ver, existente
equívoco insanável, porque incidente no conteúdo de sua própria motivação,
ressaltando flagrante dissonância com os preceitos tributários vigentes.”
Trazendo o entendimento para o caso vertente, tem-se que a base de cálculo da
multa por atraso foi o imposto devido de R$ 1.328,93 (fls. 121), apurado no processo já
transitado em julgado no 10240.0000816/2004-04, importando no ajustamento da base tributável
do imposto declarado (fls. 23). Logo, e a toda evidência indene de dúvida que a base de cálculo
da multa por atraso está de toda incorreta, porquanto em total desalinho com a legislação de
regência, devendo incidir apenas sobre o valor imposto declarado pelo contribuinte.
Destarte, ancorado no entendimento jurisprudencial destacado, apurada a entrega
intempestiva DITR, contudo antes do início do procedimento de ofício, é devida a multa por
atraso – diga-se de passagem, utilizando-se em sua apuração o percentual de 37% (37 meses de
atraso) sobre o valor do imposto declarado pelo contribuinte (R$ 50,36 - fls. 23) – resultando na
exigência da multa mínima de R$ 50,00, na exata dicção do art. 7o da Lei no 9.393/96, razão pela
qual torno insubsistente o crédito tributário apurado.

Conclusão
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.951 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001556/2005-99

Ante do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para reduzir a multa aplicada para o valor mínimo de R$ 50,00, em face da entrega
extemporânea da DITR relativa ao ano-calendário autuado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 140
DF CARF MF
Original